Tribunal: STM
Processo: 7000055-76.2024.7.03.0303
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO DA DEFESA. INGRESSO CLANDESTINO EM ÁREA MILITAR. ART. 302 DO CPM. TUTELA DA ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O crime de ingresso clandestino, previsto no art. 302 do Código Penal Militar (CPM), visa proteger a ordem administrativa e a segurança das áreas sob a jurisdição militar. 2. O apelante civil foi condenado perante a Primeira Instância por ter adentrado à Unidade Militar munido de arma particular e por meio clandestino. A alegação defensiva de desconhecimento de que o local era área militar não se sustenta diante da existência de sinalização ostensiva e da condição de morador vizinho. 3. Conhecido o Recurso e, no mérito, negado provimento para manter a Sentença condenatória, com exclusão da obrigação relativa ao "Sursis", referente à letra "a" do art. 626 do CPPM. Mantidas as demais disposições. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/09/2025 A
18/09/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000055-76.2024.7.03.0303/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ÁLISSON ANDRÉ BARROS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): WILIAM COSTODIO LIMA (OAB RS080015)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 15/09/2025, às 13:30, a 18/09/2025, às 18:00, na sequência 18, disponibilizada no
DE de 13/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO E, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, PARA MANTER A SENTENÇA,
PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA
DA 3ª CJM, QUE CONDENOU O CIVIL ÁLISSON ANDRÉ BARROS, PELO
DELITO PREVISTO NO ART. 302, "CAPUT" , DO CPM, EXCLUINDO-SE A
OBRIGAÇÃO RELATIVA AO "SURSIS", QUANTO À LETRA "A" DO ART. 626
DO CPPM: "TOMAR OCUPAÇÃO, DENTRO DE PRAZO RAZOÁVEL OU
DEMONSTRAR A IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO", MANTIDAS AS DEMAIS
DISPOSIÇÕES. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA SAFIRA MARIA
DE FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000055-76.2024.7.03.0303/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: ÁLISSON ANDRÉ BARROS (ACUSADO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO DA
DEFESA. INGRESSO CLANDESTINO EM ÁREA MILITAR. ART. 302
DO CPM. TUTELA DA ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
DOLO
CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O crime de ingresso clandestino, previsto no art. 302 do Código Penal Militar (CPM),
visa proteger a ordem administrativa e a segurança das áreas sob a jurisdição militar.
2. O apelante civil foi condenado perante a Primeira Instância por ter adentrado à Unidade
Militar munido de arma particular e por meio clandestino. A alegação defensiva de
desconhecimento de que o local era área militar não se sustenta diante da existência de
sinalização ostensiva e da condição de morador vizinho.
3. Conhecido o Recurso e, no mérito, negado provimento para manter a Sentença
condenatória, com exclusão da obrigação relativa ao "Sursis", referente à letra "a" do
art. 626 do CPPM. Mantidas as demais disposições.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso da Defesa, para manter a
Sentença, proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que
condenou o civil ÁLISSON ANDRÉ BARROS, pelo delito previsto no art. 302, "caput", do
CPM, excluindo-se a obrigação relativa ao "sursis", quanto à letra "a" do art. 626 do CPPM:
"tomar ocupação, dentro de prazo razoável ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo",
mantidas as demais disposições.
Brasília, 18 de setembro de 2025.
7000055-76.2024.7.03.0303
40001375728.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída do civil Álisson André
Barros contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª
CJM (3ª Aud/3ª CJM), na APM nº 7000055-76.2024.7.03.0303/RS, que o condenou pela
prática do crime de ingresso clandestino, previsto no art. 302 do Código Penal Militar
(CPM) (Processo relacionado - APM 7000055-76.2024.7.03.0303, Ev. 99 – SENT1).
O Senhor Álisson foi preso em flagrante, em 5.11.2023, no interior do Campo
de Instrução de Santa Maria (CISM), em Santa Maria/RS, por ter, em tese, ingressado
clandestinamente naquela Organização Militar do Exército, por local defeso e sem passagem
regular (APM, Ev. 1 – INIC1) .
Em 8.2.2024, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia, nos
seguintes termos: (APM, Ev. 1 – INIC1).
“[...] no dia e local dos fatos, durante patrulha de rotina efetuada pelo 3º Sgt Leandro Soares
da Silva e o motorista de dia, Cb EP Matheus Stello Cavalheiro, na região do Gravatás-CISM,
os militares avistaram 06 (seis) cavalos assustados, motivo pelo qual acompanharam os
animais até o Arroio Cadena para averiguação, onde escutaram disparos.
Ato contínuo, ao adentrarem na mata próxima o arroio em busca de abrigo, encontraram um
indivíduo, posteriormente identificado como Álisson André Barros e, em sua posse, 01 (uma)
carabina de ar comprimido PCP Cascavel, 01 (uma) luneta com infravermelho e visão
noturna, 33 (trinta e três) munições do armamento supracitado, e 01 (uma) faca de caça. Após
a identificação, aguardou-se a chegada da Patrulha Cadena na região dos Gravatás, sendo o
civil conduzido de viatura até a sede do CISM.
Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o denunciado Álisson confessou que
adentrou na área do CISM pela porteira de arame, que se encontrava fechada, apesar de ter
conhecimento que se tratava de área militar. Ainda, relatou ter efetuado 03 (três) disparos com
a arma em direção à água.
A prisão em flagrante foi homologada pelo Juízo, todavia, em vista da ausência dos requisitos
autorizadores da prisão cautelar, concedeu-se ao civil a liberdade provisória, mediante termo
de compromisso e de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação
(evento 15, DEC1), expedindo-se alvará de soltura.
Aberta vista do processo ao Parquet Militar, após requisição (evento 25, MANIF1) vieram aos
autos Laudo Pericial de Balística nº 1/2024 (evento 35, DILIG1, fls. 1-8), croqui do Campo de
Instrução de Santa Maria com a indicação dos locais em que o denunciado foi flagrado, por
onde teria ingressado e das placas no local indicando tratar-se de área militar (evento 35,
DILIG3, fls. 1-2), bem como levantamento fotográfico das referidas placas (evento 35,
DILIG3, fl. 3).
De encontro ao afirmado em sede de lavratura de APF (evento 1, INIC1, fls.9-12), ouvido
novamente por requisição deste órgão ministerial, o denunciado alegou que não tinha
conhecimento que se tratava de área militar, pois não havia identificação [...]
[...] Por fim, restando amplamente delineadas a autoria e materialidade pelos elementos
acima referidos e demais documentos acostados aos autos, em especial, Auto de Prisão em
Flagrante (evento 1, INIC1, fls. 9-12), levantamento fotográfico (evento 35, DILIG3,fls. 1-2)
7000055-76.2024.7.03.0303
40001375728.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

croqui indicando o local por onde o denunciado ingressou e as placas indicando que o local
consistia em área militar (evento 35, ILIG3, fls. 1-2), o denunciado, ao intentar tal conduta
dolosa, praticou o delito de Ingresso Clandestino, previsto na Lei Penal Militar.
Ante o exposto, o Ministério Público denuncia ÁLISSON ANDRÉ BARROS como incurso no
artigo 302, combinado com o artigo 9º, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal Militar. Requer
seja recebida e autuada a presente denúncia, instaurando-se o correspondente processo penal,
citando-se o denunciado, sob pena de revelia, para ser processado perante esta Justiça
Especializada, até final da condenação [...]”

Constam no Auto de Prisão em Flagrante (APF), entre outros, os seguintes
documentos :
- Laudo Pericial de Balística nº 1/2024 (Ev. 35, DILIG1, fls. 1-8);
- croqui do Campo de Instrução de Santa Maria (CISM) com a indicação dos
locais em que o denunciado foi flagrado, por onde teria ingressado e das placas no local
indicando tratar-se de área militar (Ev. 35, DILIG3, fls. 1-2); e
- levantamento fotográfico das referidas placas (Ev. 35, DILIG3, fl. 3).
Em 6.11.2023 foi realizada a Audiência de Custódia e concedida liberdade
provisória (APF, Ev. 11).
Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei
nº 10.826/22), houve declínio de competência em favor da Justiça Estadual, em razão de não
se amoldar tal delito ao art. 9º do CPM (APF, Ev. 52).
A Denúncia foi recebida em 20.2.2024, em relação ao crime de ingresso
clandestino (art. 302 do CPM), (APM, Ev. 1 – RECDEN2).
O réu foi regularmente citado em 7.3.2024 (APM, Ev. 11).
Em 13.3.2024, a Defesa apresentou Resposta à Acusação, requerendo a rejeição
da Denúncia, nos termos do art. 395, I e IV, do Código de Processo Penal (CPP), por ausência
de justa causa para a ação penal, tendo em vista que o MPM não logrou êxito em demonstrar
o elemento subjetivo do tipo penal, ressaltando a necessidade de dolo específico para a
consumação do crime; e que o acusado afirmou não ter observado a placa de sinalização de
área militar (APM, Ev. 13).
A Audiência de Instrução foi realizada em 10.6.2024, na oportunidade, foram
inquiridas as testemunhas arroladas na Denúncia: o 3º Sarg. Tiago dos Santos Beck, o 3º
Sarg. Leandro Soares Silva e o Cb Matheus Stello Cavalheiro (APM, Ev. 62 – ATA1).
O acusado foi interrogado em 8.8.2024 (APM, Ev. 79 – ATA1).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu e a Defesa juntou aos
autos a nota fiscal da arma Carabina PCO Bullpup CL 6.35 preta, em nome do então acusado
(APM, Ev. 84 e 86).
7000055-76.2024.7.03.0303
40001375728.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Alegações Finais, o MPM requereu a total procedência da Denúncia, para
condenar o réu pela prática do delito de ingresso clandestino, previsto no caput do art. 302,
c/c o art. 9º, III, “a”, ambos do CPM. (APM, Ev. 91 – ALEGAÇÕES1)
A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu por falta de provas, com
fulcro no art. 439, "e", do CPPM (APM, Ev. 94 – ALEGAÇÕES1).
Em 19.10.2024, o Juiz, em Sentença monocrática, decidiu julgar procedente a
Denúncia e condenou o acusado, como incurso no art. 302, caput, do CPM, à pena definitiva
de seis (06) meses de detenção, fixou o regime inicial aberto, para eventual cumprimento da
pena privativa de liberdade, com fundamento no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal (CP),
reconhecendo o direito de recorrer em liberdade, com base no artigo 527 do CPPM, e o
benefício da suspensão condicional da pena (sursis), pelo prazo de dois (02) anos, com fulcro
no art. 84 do CPM e no art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento das seguintes condições
(APM, Ev. 99 – SENT1):
a) tomar ocupação, dentro de prazo razoável, ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo;
b) não se ausentar do território da área de competência do Juízo controlador do “sursis” sem
prévia autorização;
c) não portar armas ou instrumentos capazes de ofender;
d) não frequentar casas de bebidas alcoólicas, de jogos ou outras de má fama;
e) não mudar de endereço sem prévio aviso ao Juízo controlador do “sursis”;
f) apresentar-se trimestralmente perante o Juízo controlador do “sursis” durante seu prazo de
prova.

As partes foram intimadas da Sentença e ocorreu o trânsito em julgado para o
MPM em 5.11.2024 (APM, Ev. 16).
A Defesa, inconformada com a Sentença condenatória, interpôs o presente
Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que o acusado não tinha ciência de que estava
em área militar, pois não havia sinalização no local, e a finalidade do réu era de praticar
disparos com sua carabina.
Por fim, a Defesa defendeu a reforma da Sentença, para absolver o acusado,
com fulcro no art. 439, “e”, do CPPM, por não existir prova suficiente para a condenação,
devido à fragilidade do contexto probatório (APM, Ev. 120 – RAZAPELCRIM1).
O MPM, em Contrarrazões, requer que seja julgada absolutamente
improcedente a Apelação interposta pela Defesa, mantendo-se a Sentença de Primeira
Instância, por seus próprios e jurídicos fundamentos (APM, Ev. 131 – CONTRAZAP1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, Drª Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo não
provimento do Recurso, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória exarada na
7000055-76.2024.7.03.0303
40001375728.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Primeira Instância (Ev. 11 – PARECER_MPF1).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
A presente Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecida, processada e julgada.

I - MÉRITO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída do civil Álisson André
Barros contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª
CJM (3ª Aud/3ª CJM), que o condenou pela prática do crime de ingresso clandestino,
previsto no art. 302 do Código Penal Militar (CPM) (Processo relacionado - APM 7000055-
76.2024.7.03.0303, Ev. 99 – SENT1).
1. Dos Fatos
A Denúncia narra que o Senhor Álisson foi preso em flagrante, em 5.11.2023,
por volta das 18h40min, no interior do Campo de Instrução de Santa Maria (CISM), por ter,
em tese, ingressado clandestinamente naquela Organização Militar (OM), por local proibido e
sem passagem regular.
Por ocasião, o flagranteado foi surpreendido por dois militares, que, ao
escutarem disparos de arma de fogo no local, foram averiguar. Ao ser abordado, o civil
confessou que adentrou à OM por uma cerca, com o intuito de “testar” o seu armamento. Na
oportunidade, verificou-se que o “invasor” portava 01 (uma) carabina de ar comprimido PCP
Cascavel, 01 (uma) luneta com infravermelho e visão noturna, 33 (trinta e três) munições do
armamento supracitado e 01 (uma) faca de caça (APM, Ev. 1 – INIC1).
O Auto de Prisão em Flagrante (APF) foi remetido ao Juízo competente (3ª
Aud/3ª CJM), que, em Audiência de Custódia, concedeu liberdade provisória ao preso, a fim
de se ver processado e julgado perante a Justiça Militar da União (JMU) - (APF, Evs. 11 e
12).
Após a instrução processual, a Sentença monocrática julgou procedente a
Denúncia e condenou o réu, como incurso no art. 302, caput, do CPM, à pena definitiva de
seis (06) meses de detenção, fixou o regime inicial aberto, com fundamento no art. 33, § 2º,
“c”, do Código Penal (CP), reconheceu o direito de recorrer em liberdade, com base no art.
527 do CPPM, e o benefício da suspensão condicional da pena (“sursis”), pelo prazo de 2
(dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM e no art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento
de condições estabelecidas pelo Juízo (APM, Ev. 99 – SENT1).
7000055-76.2024.7.03.0303
40001375728.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa, inconformada com a Sentença condenatória, interpôs o presente
Recurso de Apelação.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, Drª Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo não
provimento do Recurso, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória (Ev. 11 –
PARECER_MPF1).
2. Posição do Relator
As alegações da Defesa não merecem prosperar, conforme ficará adiante
demonstrado, e a condenação deve ser mantida.
3. Razões de Apelação da Defesa
A Defesa sustenta, em síntese, que o réu não tinha ciência de que estava em área
militar, pois inexistiria sinalização no local, e a finalidade era praticar disparos com a sua
carabina, sem o dolo de invadir o local.
Alega, também, a inexistência de prova e requer a reforma da Sentença, para
absolver o réu, com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM (APM, Ev. 120 –
RAZAPELCRIM1).
4. Contrarrazões do MPM.
O MPM requer a improcedência da Apelação interposta pela Defesa, mantendo-
se a Sentença de Primeira Instância, por seus próprios e jurídicos fundamentos (APM, Ev.
131 – CONTRAZAP1).
5. Tipicidade, Antijuridicidade e Culpabilidade.
5.1. Do Tipo Penal de Ingresso Clandestino.
O crime de ingresso clandestino encontra-se disposto no art. 302 do CPM, com
a seguinte redação:
Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou
em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem
regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Trata-se de crime subsidiário e de mera conduta, no qual o simples ingresso, de
forma sorrateira e consciente, já configura o delito, dispensando-se desdobramentos
decorrentes dessa ação, conforme bem lecionado na obra dos Mestres Cícero Coimbra e
Marcello Streifinger, a seguir destacado:
7000055-76.2024.7.03.0303
40001375728.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] O núcleo da conduta neste tipo penal é “penetrar”, ou seja, entrar, transpor, passar
para dentro de qualquer local sujeito à administração militar, desde que esse local seja
proibido (defeso), não haja passagem regular, precisando o autor superar um obstáculo,
entrando por alçapão, janela, túnel etc., ou, por fim, iludindo a vigilância das sentinelas que
ali estão para se opor à entrada de quem quer que seja. Em qualquer das situações, o autor
realiza seu intento às escondidas, pois, caso o faça de forma evidente, com afronta, por
exemplo, a uma ordem emanada, estará configurado outro delito, como o crime de oposição à
ordem de sentinela (art. 164 do CPM) ou de desobediência (art. 301 do CPM)”.
(...)
“O delito se consuma com a passagem do corpo do autor, total ou parcialmente, do limite
físico do local protegido. [...]”(Grifos nossos) (Neves, Cícero Robson Coimbra/Marcello
Streifinger. Manual de direito penal militar. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 1748/1749)
O tipo penal em questão tem por objetivo tutelar a ordem administrativa militar.
É fundamental que o acesso e a permanência de qualquer pessoa, civil ou militar, em áreas
militares ocorra de acordo com regras específicas, a fim de manter a segurança do local.
Tamanha é a importância da guarda em área militar, que o Direito tipificou
como crime militar a conduta daquele que viola as regras de segurança da área sob a
Administração Militar.
Por fim, cabe registrar que o elemento subjetivo é o dolo, manifestado pela
vontade livre e consciente de adentrar a área sob a Administração Militar.
5.2 Da Autoria e da Materialidade
A autoria e a materialidade encontram-se comprovadas nos autos, conforme
ficará demonstrado.
Primeiramente, ressalta-se que o apelante foi surpreendido em flagrante delito,
dentro do Campo de Instrução, pelo 3º Sgt STT Leandro e pelo Cb EP Cavalheiro,
militares que faziam a ronda no local.
Naquela ocasião, foi conduzido pelo 3º Sgt Tiago dos Santos Beck e durante a
lavratura do APF, ao ser interrogado, relatou o seguinte (APF - Ev. 1, Doc. 1, fls. 6/7 e 9):
“[...] Foi acionado pelo tenente comandante da patrulha, para ir até o local do ocorrido, pois
a previsão das rondas seria a partir das 19:00h, deslocaram-se até o Gravatás, onde o 3º Sgt
LEANDRO, Sgt de Dia do CISM e militar que realizou a primeira abordagem em ÁLISSON
ANDRÉ BARROS, aguardava a chegada da patrulha. Em seguida realizaram a condução do
Sr ÁLISSON de viatura até a sede do CISM, deixando-o sentado e em uma sala de espera,
enquanto aguardava a confecção do APF. Não teve nenhuma reação negativa por parte do
cidadão detido, não sendo necessário ser algemado. [...]”
A primeira testemunha, 3º Sgt STT Leandro Soares da Silva, disse (APF - Ev.
1, Doc. 1, fls. 9 e 10):
“[...] que estava realizando a ronda junto com o Motorista de Dia ao CISM, e por volta das
18:20 horas na região do Gravatás, interior deste Campo, avistou as janelas e portas das
instalações abertas, e faltando os fios elétricos no alojamento, banheiro e cozinha. Saíram a
pé em direção ao açude do Gravatá para ver se encontravam alguém, avistando 06 (seis)
cavalos vindo em direção como se estivessem sendo assustados, quando deitaram no chão
7000055-76.2024.7.03.0303
40001375728.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para ver se havia alguém “tocando os cavalos”. Os cavalos retornaram em direção ao arroio
Cadena, quando saímos atrás deles para verificar, chegando até o arroio e perdemos o rastro,
permanecemos aproximadamente 10 minutos na mata do arroio e retornamos ao Gravatás,
neste momento, saindo do interior da mata, escutamos disparo de arma, quando deitamos no
chão para nos abrigar, ouvindo após, mais dois disparos. Neste momento, liguei para o Cb de
Dia, solicitando que avisasse ao Maj Jean, para que o mesmo acionasse a Patrulha.
Aguardamos deitados, tentando descobrir a direção dos disparos, (...) Ficamos abrigados até
por volta de 18:40h, quando avistamos um cidadão. Então abordei o mesmo, mandei largar a
arma no chão, dar três passos para a frente e deitar no chão, com as mãos na cabeça. O
cidadão foi identificado e entregue aos militares da Patrulha Cadena. [...]” (Grifos nossos)
O Cb EP Matheus Stello Cavalheiro, presente no ato da prisão, em seu
depoimento, relatou, em síntese, que estava fazendo uma ronda na companhia do Sargento de
Dia, por volta das 18 horas, próximo ao Gravatás, quando avistaram seis cavalos e foram
acompanhando os animais até o arroio Cadena. Em seguida, eles escutaram um disparo de
arma de fogo e deitaram no chão, tentando ver a direção dos tiros, momento em que ouviram
mais dois disparos e foram até as proximidades do arroio Cadena, quando, então, avistaram o
cidadão de posse de uma arma, e foi quando o Sargento de Dia o rendeu, ordenando que
largasse o armamento. Após, o civil foi entregue aos militares da Patrulha Cadena (APF - Ev.
1, Doc. 1, fls. 10/11).
O Sr. Álisson, ao ser ouvido, na condição de flagranteado, relatou que: (APF -
Ev. 1, Doc. 1, fl. 11).
“[...] entrou na área do Campo de Instrução de Santa Maria (CISM) por volta das 18:00h,
pela porteira de arame que dá acesso ao Campo, e que ela estava fechada, não observou
placa de sinalização de área militar, mas sabia que tratava-se de área militar, estava apenas
andando pela área e não conhece o local onde foi abordado pelos militares de serviço, porém
lembra que foi próximo ao local que adentrou no campo. Informou que não serviu às Forças
Armadas e que foi a primeira vez que entrou na área do CISM (...) e efetuou 03 (três) disparos
com a arma em direção à água. Informou que estava sozinho nas áreas do campo e que mora
próximo ao Campo de Instrução. [...]”
Em juízo, todas as testemunhas ratificaram os seus depoimentos prestados na
fase inquisitorial (APM, Ev. 61, VÍDEO2, 00:04’:30’’; VÍDEO4, 00:01:15; e VÍDEO5,
00:08’:00’’ ao 00:08’:25’’).
Ademais, o Sgt Becker, primeira testemunha arrolada pelo MPM, ao ser
questionado pela Defesa sobre a área em que o réu foi encontrado, apontou a exata
localização, ratificando que se trata de área pertencente ao CISM, de acordo com o croqui
juntado aos autos do APF (APM, Ev. 61, VÍDEO3, 00:03:00).
O Sgt Leandro, na qualidade de testemunha, além de ratificar o seu
depoimento prestado no APF, acrescentou que enquanto estavam deitados no chão,
aguardando a patrulha, avistou o civil vindo na direção deles, momento em que o rendeu.
Disse que o civil não reagiu e falou que estava “testando a arma”. Afirmou que pensa que o
réu sabia que aquele local é área militar, pois ele é morador vizinho àquela área, e todo
mundo ali sabe que o local é área militar. Ponderou que o cidadão estava bem longe da cerca,
já dentro do Campo de Instrução e que no local há placas indicativas. Em seguida,
respondendo ao questionamento da Defesa, apontou no mapa o local exato em que o civil foi
encontrado, conforme identificado no croqui acostado aos autos (APM, Ev. 61, VÍDEO4,
00:05:30 ao VÍDEO5, 00:01:00 e 02:50:00)
7000055-76.2024.7.03.0303
40001375728.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seu Interrogatório, o réu alegou que não viu nenhuma placa de
identificação no local, confirmou que o material apreendido era dele, e que quando ele
comprou a arma, era permitida pelo Governo, inclusive, era registrada e ele tem a nota fiscal
de compra. Ao ser indagado pelo Juiz sobre os fatos relatados na Denúncia, confessou que é
verdade, e que ele adentrou no Campo por uma porteira, mas que não sabia que ali era área
do Exército (APM, Ev. 80, VÍDEO2).
Portanto, a conduta delituosa encontra-se evidente nos depoimentos prestados
pelas testemunhas e pelo próprio réu.
Ademais, consta nos autos que o local onde o acusado foi encontrado é área sob
a Administração Militar e estava bem identificada com placa indicativa de “entrada
proibida” (APF, Ev. 35, DILIG3).
Portanto, os elementos caracterizadores do delito estão presentes, notadamente
o dolo por parte do agente, de adentrar em área sob a Administração Militar para efetuar
disparos com sua arma.
Quanto ao delito de ingresso clandestino, destaca-se a jurisprudência do STM,
conforme o julgado a seguir:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART 302 DO CPM. INGRESSO CLANDESTINO.
CONDENAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE SUSCITADAS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, DEVIDO A NÃO APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP E EM RAZÃO
DA NÃO APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES PREVISTOS NA LEI Nº
9.099/1995
E
DO
ART.
28-A
DO
CPP.
REJEIÇÃO.
PRELIMINARES.
(...).
INCONFORMISMO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES.
CULPABILIDADE E IMPUTABILIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I. (...) III. A autoria delitiva e a materialidade
delitiva se encontram delineadas nos autos, diante das provas documentais e testemunhais. IV.
O crime de ingresso clandestino, insculpido no art. 302 do Código Penal Militar, objetiva
tutelar a ordem administrativa militar, inspirando-se na necessidade, inclusive, por essenciais
motivos de segurança, de que o acesso e a permanência de qualquer pessoa, seja civil, seja
militar, em quartéis e outras áreas afins, ocorram de acordo com regramentos próprios. V. O
elemento subjetivo geral, que é o dolo, encontra-se presente, diante da vontade livre e
consciente do Apelante em adentrar área sob a Administração Militar. VI. A ilicitude está
presente nos autos, inexistindo qualquer alegação defensiva quanto à existência de alguma
excludente de antijuridicidade. VII. É incabível o pleito defensivo de absolvição do Acusado,
diante da incidência de causa supralegal de exclusão da culpabilidade pela inexigibilidade de
conduta diversa. Ficou demonstrado, na persecutio criminis, que o Apelante estava na posse
de arma branca e que inexistia, no momento, qualquer perigo ou perseguição ao Acusado.
VIII. Nos autos não se infere a existência de perigo certo e atual, portanto não há que se falar
em contrapor a lesão jurídica à Administração Militar, em detrimento do direito à necessária
proteção física do acusado. IX. O Apelante, no momento da prática de sua conduta, tinha
plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, possuía potencial conhecimento da
ilicitude, sendo-lhe exigida conduta diversa. X. Desprovimento do apelo defensivo. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000487-23.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Julgamento: 11/11/2021. Publicação: 03/03/2022).
(Grifos nossos)

6. Conclusão
7000055-76.2024.7.03.0303
40001375728.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Analisando os autos ficou evidenciado que o réu, desobedecendo à ordem
escrita das placas invadiu, por liberalidade, o CISM, Unidade Militar do Exército.
Está comprovada a materialidade e a autoria do delito, mediante a farta prova
colhida durante a instrução processual e a ausência de qualquer alegação defensiva quanto à
existência de alguma excludente de antijuridicidade ou de culpabilidade.
O apelante, no momento da prática de sua conduta, tinha plena capacidade de
entender o caráter ilícito do fato, possuía potencial conhecimento da ilicitude, sendo-lhe
exigida conduta diversa.
Portanto, incabível o pleito defensivo de absolvição, diante da farta prova
produzida.
7. Voto
Isso posto, conheço do Recurso e, no mérito, voto no sentido de negar
provimento ao Recurso da Defesa para manter a Sentença proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou o civil Álisson André Barros, pelo
delito previsto no art. 302, caput, do CPM, excluindo-se a obrigação relativa ao “Sursis”,
quanto à letra “a” do art. 626 do CPPM: “tomar ocupação, dentro de prazo razoável ou
demonstrar a impossibilidade de fazê-lo.” Mantidas as demais disposições.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375728v4 e do código CRC fff0d8cb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 23/09/2025, às 16:43:56
7000055-76.2024.7.03.0303
40001375728.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR